Tribunal: TJES
Processo: 5000237-03.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-03.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILEIA PACHECO ESTEVAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADOS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Odiléia Pacheco Estevão contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente pedido formulado por Dacasa Financeira S/A em ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de cartão de crédito, condenando a apelante ao pagamento do valor devido, com acréscimos legais e honorários. A apelante requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, sua reforma, com reconhecimento de prescrição, ausência de prova do vínculo contratual, aplicação do CDC e manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de apreciação dos pedidos de inversão do ônus da prova e da impugnação da relação contratual; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória e de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados em réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido expressamente com base na relação de consumo, em violação ao art. 357, III, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, devendo ser definida antes da fase instrutória, sob pena de nulidade por supressão do direito à prova.

5. A existência de impugnação expressa à relação contratual e a fragilidade das provas unilaterais juntadas pela parte autora exigiam a abertura da instrução probatória, a fim de assegurar contraditório e ampla defesa.

6. Ademais, o julgamento antecipado da lide com base em documentos apresentados pela autora na réplica, sem oportunizar contraditório à parte adversa, viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que julga antecipadamente o mérito sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova e sem oportunizar a produção de provas, quando há impugnação da relação jurídica, é nula por cerceamento de defesa.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução, e sua inobservância em fase própria constitui error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§2º e 3º; 357, III; 373, §1º; 1.013. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJES, ApCiv 0037527-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 14.03.2024; TJES, ApCiv 0025009-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.04.2025; TJES, ApCiv 5003335-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 11.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

De início, assim como assentado pelo Juízo
a quo
, entendo ser hipótese de concessão da
gratuidade de justiça
à apelante, diante da declaração de hipossuficiência coligida aos autos e da ausência de elementos aptos a infirmar a presunção dela decorrente (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Feito este registro, consoante relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
ODILÉIA PACHECO ESTEVÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
, fundada no suposto inadimplemento de faturas vinculadas a contrato de cartão de crédito, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento do valor inadimplido, acrescido de juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir do vencimento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a r. sentença carece de fundamentação, por não enfrentar todos os argumentos e pedidos constantes da contestação com reconvenção, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica com a instituição financeira autora, o que acarreta nulidade do julgado; (ii) houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos apresentados pela parte autora em réplica, bem como pela ausência de instrução probatória e instauração de incidente de falsidade dos documentos impugnados. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, aduzindo que (iii) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação; (iv) é cabível o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova; (v) as provas juntadas pela parte autora são unilaterais e frágeis, especialmente as telas de sistema, incapazes de comprovar a contratação e a existência do débito; (vi) deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, diante de sua capacidade financeira; (vii) requer a manutenção da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Pois bem. Após exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

É bem verdade que o conjunto documental formado por ficha de cadastro do cliente, faturas de cartão e planilha de cálculo é suficiente ao
recebimento
da petição inicial, conforme jurisprudência deste Sodalício (TJES, ApCiv nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024).

Todavia, uma vez impugnada pelo consumidor a contratação e o uso do cartão do crédito, torna-se necessário abrir a instrução probatória, a fim de se aferir a
efetiva existência de vínculo jurídico
do qual se origina o débito,
ônus que incumbe ao fornecedor de serviços
, sob pena de se impor ao consumidor uma situação de indefesa, como reconhece a jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Ainda mais, no caso em tela, em que a parte é consumidora e requereu, em contestação, a declaração de inexistência de relação jurídica e a inversão do ônus da prova - distribuição de ônus que não foi examinada pelo Juízo
a quo
, em inobservância ao art. 357, III, do CPC.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
é regra de instrução
e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer
antes da etapa instrutória
, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

In casu
, houve a prolação de sentença de procedência da ação de cobrança, sem prévio saneamento do feito e distribuição do ônus da prova a respeito da comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito -
em que pese a expressa postulação da parte requerida de inversão do ônus da prova
-, enseja, a meu ver,
error in procedendo
, consoante a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício em casos análogos:

STJ

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2.
Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de
julgamento, já em sede de apelação. 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo. (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021)

TJES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, sob fundamento de ausência de comprovação do direito alegado à liquidação de sentença coletiva. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido sem prévio saneamento do feito, sem fixação dos pontos controvertidos e sem apreciação da inversão do ônus da prova, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) definir se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois julgou o mérito sem oportunizar às partes a adequada produção de provas, considerando a ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos
.
A distribuição estática do ônus probatório, sem análise da possibilidade de inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, contraria a sistemática processual vigente e configura error in procedendo
. A nulidade da sentença decorre também da violação à coisa julgada formal, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de decisão anterior anulando sentença extintiva sob os mesmos fundamentos. O efeito translativo da apelação autoriza o reconhecimento de nulidade de ofício, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, garantindo às partes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para saneamento do feito. Tese de julgamento: A sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem análise do pedido de inversão, é nula por cerceamento de defesa. A ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. O efeito translativo da apelação autoriza a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 357; 1.013. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/08/2023; TJRJ, AC 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 04/05/2021; TJDFT, AC 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/04/2021; TJRS, AC 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 11/12/2018. (TJES, Data: 11/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025009-97.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese dos autos caracteriza relação de consumo, como reconhecido na própria sentença, caso em que é possível, a princípio, a inversão do ônus da prova. 2. O caso sob análise, ao que tudo indica, configura acidente de consumo, por se tratar de suposto dano decorrente da prestação de serviço pelas requeridas/apeladas, o que atrairia a inversão automática do ônus da prova, com base no art. 14, § 3º, do CDC. 3. Em todo caso, ainda que se partisse da premissa de que a hipótese não configura acidente de consumo, a inversão ainda seria possível, em tese, por decisão judicial, caso o magistrado se convencesse da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova por parte da consumidora, havendo pedido expresso na inicial nesse sentido. 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva, exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com efeito, retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC. 6.
Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante, a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal. Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa
. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, noto que o Juízo
a quo
considerou, na formação de sua convicção, documentos juntados em réplica, sem que se tenha dado oportunidade de manifestação à parte recorrente, o que também implica violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Destarte, forçoso reconhecer ter havido o julgamento de mérito da demanda de forma prematura e em inobservância do devido processo legal, o que consubstancia
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
ODILÉIA PACHECO ESTEVÃO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)